Tribunal: TJDFT
Processo: 0723450-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723450-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BORGES GUERRA PILLON AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDUARDO BORGES GUERRA PILLON contra decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao ora agravante. Em suas razões recursais (ID 60056708), o requerido afirma que “o magistrado de primeira instância, não considerou as informações apresentadas na manifestação juntada pelo então Requerido, ora Agravante, em que, embora não juntasse os documentos requeridos, o mesmo naquela oportunidade apresentou razões e justificativas suficientes que ensejam a outorga da medida pleiteada”. Diz que “justificou não possuir a requerida carteira de trabalho, uma vez que, sempre autuou sob a condição de autônomo, embora que, atualmente, mantém como única ocupação, a de estudante em tempo integral, conforme o atestado de matrícula juntado”. Nessa conjuntura, sustenta que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja concedida a gratuidade justiça ao réu agravante. É a síntese do necessário. A despeito da argumentação contida no recurso, o réu agravante não carreou aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Com efeito, apesar de ter feito prova nos autos de que está matriculado em curso de medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde, em período integral, não se pode ignorar a eventual existência de rendimentos informais e/ou bens patrimoniais de titularidade do requerente. No caso, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator